Tribunal: STF
Processo: HC 252662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur de Oliveira Guedes e Ibran Gonçalves Guedes, em favor de  Diego Nonato de Melo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 934.019/PR, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo o regime fechado para início do cumprimento da pena, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. O agravante alega que, após concessão de habeas corpus do STJ e mudança da pena, corroborada pelo tempo de prisão provisório e detração, a pena remanescente de 6 anos, 2 meses e 29 dias deveria ser cumprida em regime semiaberto, considerando condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime fechado, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, configura constrangimento ilegal, mesmo após detração penal e considerando condições pessoais do agravante. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que o habeas corpus não substitui recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 5. A fixação do regime fechado foi fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade e as circunstâncias do crime, justificando o regime mais gravoso. 6. A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, conforme precedentes citados. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A fixação do regime fechado é justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configurando constrangimento ilegal, mesmo após detração penal". (eDOC 12, p. 1-2)



    Os impetrantes narram que o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 9 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal (roubo qualificado). A reprimenda, todavia, foi reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça para 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado. (eDOC 1).



    Realizada a detração e verificado o tempo restante de 6 anos, 2 meses e 26 dias para o cumprimento de pena, entendem os impetrantes que deve ser alterado o regime de cumprimento para o semiaberto, conforme art. 33 do Código Penal.



    Destacam que “o §2º do art. 387 do CPP trouxe a possibilidade de que o período de prisão processual seja não só considerado para fins de cálculo do requisito objetivo da progressão de regime pelo d. juízo executório como também de que, na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o quantum remanescente (após subtraído o tempo de prisão cautelar da pena definitiva) seja adotado como parâmetro na aplicação do art. 33, do Código Penal, é o que se pede no presente caso, somado a primariedade, confissão e razoabilidade e proporcionalidade”. (p. 6)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme acima relatado, o impetrante sustenta a ilegalidade da estipulação do regime fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista que após a detração do tempo remido, o quantum remanescente de pena a cumprir é de 6 anos 2 meses e 26 dias (inferior a 8 anos), de modo que o paciente teria direito a cumprir a pena em regime semiaberto, consoante estabelecido pelo art. 33 do Código Penal. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve o regime fechado pelos seguintes fundamentos:



    “Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    No caso, o Tribunal local manteve o regime prisional, conforme se extrai da seguinte transcrição (e-STJ, fl. 10):



    "Embora o Juízo da Execução tenha realizado a detração penal de modo superveniente, o remanescente da pena (inferior a 08 anos de reclusão) ainda assim não permite a modificação do regime prisional 



    A existência de duas circunstâncias judiciais negativas em desfavor do apenado é fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso do que a quantidade de pena aplicada. 



    Ora, não tendo sido o regime fechado fixado com base, apenas, na quantidade de pena aplicada, a realização da detração penal em nada influiu neste aspecto. 



    Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa de circunstâncias judiciais a fixação do justifica regime fechado para o início do cumprimento da pena, não havendo que se falar em ilegalidade. [...] No caso, tendo sido a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime – o que, inclusive, foi objeto de análise pela Corte Superior, que confirmou a idoneidade da fundamentação –, é plenamente possível a fixação do regime inicial mais gravoso (fechado)." 



    No caso dos autos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda”. (eDOC 3)



    Sobre a matéria, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. Por outro lado, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 3.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.8.2019)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 242.146, de minha relatoria, Dje. 7.6.2024; HC 242.775, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje. 21.6.2024; HC 242.661, Rel. Min. Luiz Fux, Dje. 18.6.2024; RHC 241.851, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 18.06.2024; HC 242.657, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje. 17.6.2024.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente